Tribunal: CARF
Processo: 10380.012820/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012820/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO ROCHA AGUIAR FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS DA CONVIVÊNCIA.
Tendo em conta o princípio da verdade material a comprovação da união
estável deve ser feita por todos os meios idôneos de prova, considerando o
conjunto probatório da existência de vida em comum.
ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL.
A apuração do resultado da atividade rural se dá mediante a escrituração do
Livro Caixa, devendo abranger as receitas, despesas e os investimentos
computados mensalmente pelo regime de caixa. O resultado positivo integrará
a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012820/2006-74
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 21/12/2006, no
montante de R$ 55.129,73, já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2006), multa de
ofício e multa exigida isoladamente (fls. 3/16), acompanhado de demonstrativos (fls. 17/24),
referente às seguintes infrações: omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de
pessoas jurídicas no montante de R$ 8.400,00; omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições de previdência privada e Fapi no valor de R$ 3.975,00; omissão de
rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas no montante de R$ 7.800,00;
acréscimo patrimonial a descoberto no montante de R$ 58.645,03 e falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão no valor de R$ 45,00, decorrente do procedimento de
verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias relativa ao IRPF no exercício de
2002, ano-calendário de 2001 (fls. 197/202).
O contribuinte foi regularmente intimado do lançamento (AR fl. 204).
De acordo com informações constantes no documento de fls. 206:
(...) em exames posteriores à lavratura e ciência do Sujeito Passivo, do Auto de Infração
cujo processo está acima identificado, foi detectada por esta fiscalização uma incorreção
na quantificação da matéria tributável apurada, decorrente de erro material na apuração
do valor da infração de acréscimo patrimonial a descoberto, conforme consta na
descrição dos fatos do respectivo Auto de Infração.
Assim sendo, com fulcro nos artigos 145, III, c/c art.149 da Lei 5.172/66, propomos que
V. S a determine a revisão de oficio do lançamento em apreço, para alterar o valor da
matéria tributável e conseqüentemente da diferença do imposto apurado e seus
acréscimos legais, reabrindo-se ao sujeito passivo o prazo regulamentar para pagamento
ou impugnação do feito.
Foi encaminhado ao contribuinte o Comunicado no 001/2006 de 22/12/2006, com
o seguinte teor (fl. 207):
1. Encaminhamos a V.Sa, em anexo, AUTO DE INFRAÇÃO do IRPF, referente ao ano
base de 2001, que retifica o lançamento anteriormente cientificado por via postal,
controlado pelo Processo Administrativo n° 10.380.012.82012006-74.
2. Cumpre informar que, de acordo com o disposto no art. 23, II, c/c § 2o, II, do Decreto
70.235172, o autuado considera-se notificado do auto de infração na data de seu
recebimento por via postal.
3. Outrossim, fica V. Sa. cientificada da reabertura de prazo de 30 (trinta) dias, contados
da ciência deste Auto de Infração, para recolher ou impugnar o crédito tributário objeto
do presente lançamento.
Nas folhas no 208/221 foi anexada cópia do auto de infração lavrado em
22/12/2006, no montante de R$ 76.018,88, acrescido de juros de mora (calculados até
30/11/2006), multa de já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2006), multa de ofício e
multa exigida isoladamente, acompanhado de demonstrativos (fls. 222/229), referente às
seguintes infrações: omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas
jurídicas no montante de R$ 8.400,00; omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

contribuições de previdência privada e Fapi no valor de R$ 3.975,00; omissão de rendimentos
de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas no montante de R$ 7.800,00; acréscimo
patrimonial a descoberto no montante de R$ 88.579,38, nos meses de: 1/2001 = R$ 5.062,58;
8/2001 = R$ 30.144,06; 9/2001 = R$ 16.361,64; 10/2001 = R$ 24.195,37; 11/2001 = R$
7.849,49 e 12/2001 = R$ 4.966,24 e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão
no valor de R$ 45,00.
O contribuinte foi cientificado do novo lançamento em 26/12/2006 (AR fl. 232).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 316/323):
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de Infração
de Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente ao exercício financeiro de 2002, ano-
calendário 2001, para cobrança de Imposto de Renda Suplementar, no valor de R$
29.907,45. Sobre o Imposto de Renda Suplementar foi lançada Multa de Ofício,
aplicada no percentual de 75%, no valor de R$ 22.430,59.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, fls. 206/219, o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar decorreu das seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos. Rendimentos de aluguéis percebidos de pessoa jurídica, no
valor total de R$ 8.400,00;
2) Omissão de Rendimentos. Rendimentos de resgate de contribuição de previdência
privada, no valor de R$ 3.975,00;
3) Omissão de Rendimentos. Rendimentos de aluguéis percebidos de pessoas físicas, no
valor total de R$ 7.800,00;
4) Omissão de Rendimentos. Acréscimo Patrimonial a descoberto, conforme planilha de
evolução patrimonial, para os meses de janeiro, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro do ano-calendário de 2001, nos valores, respectivamente, de R$ 5.062,58; R$
30.144,06, R$ 16.361,64; R$ 24.195,37; R$ 7.849,49 e R$ 4.966,24.
Além da penalidade da Multa de Oficio, foi lançada Multa Isolada aplicada no
percentual de 50% sobre o carnê-leão mensal. A Declaração de Ajuste Anual
demonstrou base de cálculo de Carnê-leão. Entretanto não houve recolhimento de carnê-
leão. Foi apurada nova base de cálculo de Carnê-leão, incluindo-se os rendimentos
omitidos, para todos os meses do ano-calendário de 2001. Sobre o carnê-leão apurado,
já se levando em consideração as infrações cometidas, foi apurada a Multa de Ofício
Isolada.
A Multa de Oficio Isolada totalizou o valor de R$ 45,00 conforme demonstrativo
abaixo:

O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2002,
ano-calendário 2001, informando ter recebido rendimentos de pessoa jurídica,
rendimentos de pessoas físicas e rendimentos da atividade rural.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

A infração de omissão de rendimentos foi detectada através de variação patrimonial a
descoberto. Na revisão da Declaração de Ajuste Anual, a fiscalização verificou que a
evolução patrimonial ocorrida no ano-calendário de 2001 estava justificada pelos
rendimentos tributáveis, pelos rendimentos isentos e não tributáveis e pelos rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva na fonte.
Intimado a justificar a evolução patrimonial, o contribuinte comprovou os rendimentos
tributáveis, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte e os rendimentos
isentos e não tributáveis. Os rendimentos isentos e não tributáveis, informados no valor
de R$ 67.703,34, correspondiam a rendimentos da atividade rural e foram apurados com
utilização de um percentual de 80% da receita bruta da atividade rural. Conforme o
anexo da Atividade Rural, o contribuinte informou receita bruta no valor total anual de
R$ 84.500,00. O contribuinte não informou nenhum valor de despesa de custeio ou de
investimento, optando por tributar valor equivalente a 20% dos rendimentos da
atividade rural, no valor de R$ 16.900,00.
O contribuinte foi intimado a comprovar a receita bruta e as despesas de custeios ou de
investimentos, através de Livro Caixa da atividade rural. Em resposta às intimações, o
contribuinte comprovou apenas as receitas da atividade rural, através de documentos, e
não apresentou o Livro Caixa da atividade rural. Com a finalidade de demonstrar a
evolução patrimonial, forneceu informações de percepção de rendimentos de aluguéis
percebidos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas que não foram informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Com base nas informações da Declaração de Ajuste Anual e nas informações
apresentadas pelo contribuinte, em resposta às intimações, a fiscalização elaborou
planilha de evolução patrimonial, fls. 220/227, apurando variação patrimonial a
descoberto para os meses de janeiro, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro,
que foi considerada como omissão de rendimentos, por presunção legal.
Conforme a descrição dos fatos no Auto de Infração, a fiscalização na elaboração da
planilha de evolução patrimonial considerou os rendimentos informados na Declaração
de Ajuste Anual, inclusive, as receitas da atividade rural e os rendimentos que o
contribuinte confessou ter omitido da Declaração de Ajuste Anual. Entretanto, a
fiscalização considerou como despesas de custeio ou de investimentos o valor de R$
67.703,34, que corresponde a 80% da receita bruta da atividade rural. Esse
procedimento foi fundamentado no artigo 71, § 1o do Decreto n° 3.000, de 1999.
Conforme, ainda, a descrição dos fatos, a fiscalização não considerou os rendimentos
líquidos do cônjuge e nem o produto de uma alienação de imóvel relacionada a um
imóvel pertencente ao cônjuge. A fiscalização justificou esse procedimento
esclarecendo que o contribuinte no ano-calendário de 2001 não era casado e quando
casado o regime de casamento foi pela separação total de bens.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se discriminados
no Auto de Infração, fls. 207/228.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 26/12/2006,
conforme Aviso de Recebimento, AR, fls. 230, o contribuinte apresentou impugnação,
em 25/01/2007, fls. 233/247 (págs. PDF 236/249), insurgindo-se contra a infração de
omissão de rendimentos relacionada ao acréscimo patrimonial a descoberto, ressaltando
a não consideração dos rendimentos do cônjuge e a inclusão indevida de 80% da receita
bruta da atividade rural como despesas de custeio ou de investimentos.
Na impugnação, o contribuinte vem esclarecendo que no ano-calendário de 2001, o
cônjuge era companheira, tendo nascido do relacionamento uma filha, em 13/02/2002.
Havia união estável, pois ele e a então companheira moravam no mesmo endereço. O
contribuinte destacou e comentou o § 3° do artigo 226 da Constituição Federal e os
artigos 1o, 2° e 5° da Lei n° 9.278, de 10 de maio de 2001, com a finalidade de
demonstrar o direito de utilizar os recursos do cônjuge (companheira) para justificar a
variação patrimonial, na circunstancia de união estável.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

Com fundamento na jurisprudência administrativa vem solicitando a exclusão das
despesas de custeio ou de investimento da atividade rural no rol dos dispêndios
utilizados na planilha de evolução patrimonial, dado que relativamente à atividade rural
optou por tributar 20% da receita bruta. Nessas circunstancias, não há previsão legal
para se tomar como gastos, dispêndios, 80% da receita bruta da atividade rural.
Na impugnação, o contribuinte refez a planilha de evolução patrimonial, considerando
os rendimentos do cônjuge e excluindo as despesas da atividade rural do rol dos
dispêndios. Na planilha refeita não se verificou variação patrimonial a descoberto.
Para um melhor entendimento, abaixo se transcrevem trechos da impugnação:
O item 4 do auto de infração registra suposto acréscimo patrimonial a descoberto
em decorrência da glosa das disponibilidades do cônjuge do impugnante, bem
como da presunção de despesas agrícolas.
Examinemos, em primeiro, o registro de que o contribuinte não era casado no
ano-calendário de 2001, em vista do que excluiu, do cálculo dos recursos
aplicados, as disponibilidades oriundas da companheira do impugnante. Teria
sido, pois, o fato de, à época, não estar casado com a aquela senhora o motivo da
glosa. Já foi assim no Brasil, quando o formalismo do papel passado sobrepunha-
se às garantias constitucionais à mulher, à família e aos filhos. No caso em foco,
o impugnante mantinha união estável, cumprindo destacar:
1) a unidade do domicílio fiscal: tanto o impugnante como sua companheira
mantinham, no período autuado, o mesmo domicílio fiscal, da Rua José Vilar,
180, ap. 700, em Fortaleza, CE (Doc 1)
2) o direito da nascitura: a filha do casal, Maria Fernanda Rocha Aguiar, que,
gerada no ano-base e nascida. em 13.2.2002. Sabe-se que o período de gestação
do ser humano dá-se em torno de nove meses; nunca muito mais, nunca muito
menos, de sorte que uma criança nascida em fevereiro, há de ter sido gerada no
ano anterior, justamente no ano sob lançamento (Doc. 2).
A partir dos dois fatos acima, documentalmente comprovados, examinemos o
tratamento constitucional que a união estável recebeu a partir da Carta de 1988:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 3° - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão
em casamento. (Constituição Federal, grifo do impugnante).
Sim, a união estável é reconhecida constitucionalmente pelo Estado. Logo, isto
de "papel passado” seria algo inteiramente válido apenas no campo do
preconceito ou do fundamentalismo religioso. Sem dúvida, constituiu-se em
estável a união de homem (o impugnante) e mulher (a sra Cláudia Rocha Aguiar),
que coabitaram em 2001 o mesmo endereço, mantendo civil e fiscalmente o
mesmo domicílio, e, em 2001, geraram uma filha. Vejamos o que dispõe lei n°
9.278, de 10 de maio de 1996, que regulamentou expressamente o § 3° do art.
226 da CF, acima transcrito.
Art. 1o É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública
e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de
constituição de família.
Ao teor do art. 1o acima, a lei não estipula "papel passado” para caracterizar a
união estável. É suficiente que a união seja pública, e nada mais público que
morarem, homem e mulher, sob o mesmo teto. Vejamos a seguir, nos termos da
mesma lei, como os recursos do casal, sob união estável, hão de ser
direcionados:
Art. 2° São direitos e deveres iguais dos conviventes:
(...)
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

II - assistência moral e material recíproca;
Há, no casamento com separação de bens, a coexistência de dois princípios
aparentemente conflitantes: de um lado, a independência de cada cônjuge,
expressa na "separação de bens"; do outro, a compulsória assistência moral e
material recíproca, em que os bens, ainda que possuídos e declarados em
separado, terão como finalidade maior a assistência do casal, dos filhos, da
família e da unidade familiar.
Historicamente, pode-se dizer que o primeiro passo a definir a renda da unidade
familiar ocorreu por conta dos financiamentos imobiliários, quando marido,
mulher, filhos, filhas, genros e noras, conviventes sob o mesmo teto, assumiam,
com a soma de seus rendimentos, os financiamentos do antigo BNH. Veio, pois,
na frente, o direito econômico, numa acepção de caráter econômico, que nada
tem a ver, com os conceitos de "dependente", no campo fiscal.
Vale mencionar que a impugnação não versa sobre a definição de "dependente",
nem pretende considerar dependente o feto ou a companheira que declarou em
separado. Ainda que o nascituro seja o supra-sumo dos dependentes,
biologicamente também, enquanto não-nascido não é "dependente" para os fins
do Imposto de Renda.
Um absurdo, diga-se de passagem, posto que o pré-natal, o parto e a maternidade
implicam as maiores despesas. Mas, repita-se, a impugnação restringe-se ao
conceito constitucional, legal e econômico da unidade familiar, a partir da "união
estável", na forma da Constituição Federal. Realmente, depois da Carta de 1988
não há lugar para o preconceito contra a união estável à margem do casamento.
E, finalmente:
Art.5o - Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os
conviventes, na constância da união estável e a titulo oneroso, são considerados
fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em
condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos,
salvo estipulação contrária em contrato escrito. (Lei 9.278/1995)
A legislação fiscal não poderia deixar por menos, de acompanhar o direito de
família, quando não faz distinção entre casados e companheiros, ao permitir que
em situações tais, a apresentação da declaração de rendimentos pode ser em
separado ou em conjunto. O Manual PERGUNTAS E RESPOSTAS - 2001-
PESSOA FÍSICA assim o demonstram as questões n°s 074 , 075 e 393:
075- Como deve declarar o contribuinte que tenha companheiro (a)?
Apresenta declaração em separado ou, opcionalmente em conjunto com o
companheiro.
Declaração em separado: Cada companheiro deve incluir em sua declaração o
total dos rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens em
condomínio.
Declaração em conjunto: É apresentada em nome um dos companheiros
abrangendo todos os rendimentos, inclusive os provenientes de bens gravados
com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo
privativo.
393- Aquisição de bens na união estável. Como declarar os bens adquiridos na
constância da união estável ?
Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na
constância da união estável e a título oneroso, são considerados frutos do
trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em
condomínio e em partes iguais. Portanto, devem ser declarados na proporção de
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

50% para cada um, salvo estipulação contrária em contrato escrito. (CF/1988,
art. 226, § 3o; Lei 9.27811996, art. 5o)
Vê-se assim, que o lançamento só levou em conta o formalismo do "papel
passado”, sem perquirir a garantia constitucional da UNIÃO ESTÁVEL. E, não
tendo considerado a renda da companheira na evolução patrimonial,
simplesmente não reconheceram, a despeito da existência de uma norma
constitucional e legal, sem esquecer o Manual de Orientação do Contribuinte,
que os bens adquiridos na união estável pertencem a ambos, e por estes são
usufruídos, posto que pois se originam do fruto do trabalho e da colaboração em
comum.
A conclusão, com todo o respeito, é de que estar casado ou não, papel passado
ou não, não constitui impedimento para desconsiderar, desde que presente a
união estável, as disponibilidades da família, tal como sempre o entendeu o
direito econômico. E nada mais estável, em termos de união estável de homem e
mulher, que a moradia sob o mesmo teto e a filha em gestação. Em anexo, folha
de rosto da declaração da companheira, comprovando domicílio em comum, bem
como a certidão de nascimento da menor.
Reclassificados os recursos como oriundos de uma mesma fonte, a união estável
do casal, resultam os seguintes cálculos:
(...)
No que diz respeito aos rendimentos agrícolas , o lançamento presumiu gastos
com a sua obtenção na ordem de 80% da receita declarada . O procedimento não
tem amparo legal . Trata-se de fluxo de caixa , de recebimentos e pagamentos
efetivos sobre o qual não se pode presumir qualquer gasto ou pagamento sob
pena de ferir o princípio da reserva legal. O Egrégio 1° Conselho de
Contribuintes acolheu esse entendimento nos seguintes julgados:
a)
Texto da Decisão: Por maioria de votos, CANCELAR o lançamento. Vencidos os
Conselheiros Naury Fragoso Tanaka, Maria Beatriz Andrade de Carvalho e
Antonio de Freitas Dutra.
Ementa: IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – ATIVIDADE
RURAL — Cancela-se o Auto de Infração, quando a autoridade lançadora inclui
no fluxo dos dispêndios apurado mensalmente para efeito de acréscimo
patrimonial, as despesas incorridas na atividade rural.
b)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Atividade Rural - cancela-se
o auto de infração, quando a autoridade lançadora inclui no fluxo dos
dispêndios apurado mensalmente para efeito de acréscimo patrimonial, as
despesas incorridas na atividade rural. Lançamento cancelado. 1oCC/2o
Câmara/ acórdão 102-45.731 em 16.10.2002. Publicado no DOU em
07.01.2003.
A tributação da atividade rural é regida , basicamente , pelas leis 9 . 250/95 e
8.023/90, respectivamente , no que interessa aos fatos aqui argüidos , pelos arts .
18 e 23, "In verbis",
Lei n° 9.250/95:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou prescrição.
§ 2°A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
R$56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da
exploração da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o
registro do Livro Caixa.
Art. 19. O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela
pessoa física poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-
calendário anteriores.
Parágrafo único. A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do Livro
Caixa e dos documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a
compensar.
Lei n° 8.023/90:
Art. 5°À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo,
o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3°
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
A simples leitura das transcrições acima permite concluir que o impugnante não
possuindo escrituração no livro Caixa autorizaria ao Fisco arbitrar a base de
cálculo a razão de vinte por cento da receita bruta do ano calendário. Mas lei
faculta ainda ao impugnante, auto arbitrar-se pelo mesmo coeficiente, como
assim o fez na sua declaração de rendimentos.
Em qualquer das modalidades acima o que deve ser comprovada é a origem e o
montante das receitas auferidas. A lei não obriga ao contribuinte guardar os
documentos de despesas quando a tributação se faz por esse critério. Fica esse
dispensado do livro Caixa e da escrituração, mas tem que comprovar a receita
auferida para efeitos de determinar a tributação.
O lançamento inovou, com "direito novo” e margem do princípio da reserva
legal, ao presumir em 80% a despesa da atividade. Por que não 30%, 35% 50%,
59%? Por que não a média (40%)? A opção pelos 20% não significa que o
impugnante obteve lucro de igual percentual. Muito menos que não incorreu em
custos para obter os rendimentos. É apenas um critério escolhido pela lei para
simplificar e desonerar o contribuinte de algumas obrigações acessórias, como se
fora - e é! - um SIMPLES RURAL. Não se venha com o argumento de que cabe
ao contribuinte comprovar o resultado da atividade rural. Se o contribuinte,
chamemo-lo assim, do Simples Rural, está desobrigado do livro caixa - e sua
contabilidade -, vier a ser compelido a planilhar e comprovar despesas, por certo,
tal exigência, à margem da reserva legal, ter-se-á, com tal exigência, a anulação
do princípio da simplificação.
Não é preciso lembrar que em garantia ao contribuinte, no nosso ordenamento
jurídico, vigora o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém é obrigado a
fazer ou deixar de fazer se não aquilo que a lei determina. Por outro lado, para o
Fisco, este principio se transmuda para o da reserva legal, consistindo na
indispensabilidade da previsão em lei stricto sensu da cobrança de tributo O
impugnante poderia até providenciar laudo técnico ou tentar procurar
documentos de despesas junto com outros alfarrábios que se encontravam na
chácara produtora dos rendimentos. Ocorre que a gerência dessa atividade estava
a cargo de terceiros, no caso, irmão do autuado, agrônomo, que reside na
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

propriedade. As notas fiscais de vendas só foram exibidas por que eram
documentos que o impugnante tinha maior cuidado em guardá-los por serem
essenciais à elaboração da declaração.
No entanto, o que mais pesou, nesta história toda, foi o problema de saúde que o
impugnante enfrentou, por coincidência ou não, logo após a abertura da ação
fiscal, iniciada em 23/08/2006. Na época, acometido de uma pancreatite aguda,
peregrinou por hospitais, com seguidas licenças médicas (does. 6/11). Certo que
solicitou duas prorrogações de prazo para a entrega do documentário das
intimações fiscais, (docs.04/05). Embora concedidas, tudo bem, mas
disponibilizar documentos de cinco anos numa situação infortunada de saúde, em
prazos exíguos, de cinco dias, como na intimação n° 1, sob um fundamento legal,
mal interpretado, causou ao impugnante um tremendo constrangimento
psicológico, principalmente, quando na malsinada intimação, de 23.11.2006,
enquanto corria o prazo de cinco dias, o impugnante, do dia 24 a 27 do mesmo
mês, era submetido a procedimentos cirúrgicos de altíssimo risco (docs. 10/11).
Sem mais delongas , no atual momento , sob licença médica, ainda em
convalescença, o animus ainda abalado , não lhe permite empreender busca de
documentos , preferindo guerrear a exigência fiscal sob a ótica do Direito - ao
princípio da reserva legal e ato tributário estritamente vinculado à lei. Sem
esquecer o amparo por decisões do Egrégio 1° CC, que, repita-se, desaprovam a
presunção de gastos no caso do Simples Rural. Demonstra-se, planilha a seguir ,
que inexiste qualquer diferença a tributar , assim o vejamos no demonstrativo a
seguir:
Ante o exposto , o impugnante vem, respeitosamente , requerer a essa emérita
Turma Julgadora que se digne receber a presente impugnação com o acatamento
das
seguintes situações de fato e direito:
1) a inclusão , na "variação patrimonial ", das disponibilidades da companheira
como tal a sua "renda líquida";
2) venda de um carro em 2001, constante da declaração de bens em 31.12.2000,
vendido ao Sr. Magno César Rodrigues - CPF 485.087.483-53, por R$ 5.500,00,
Doc 1;
3) venda de um imóvel de família (mais de 20 anos) no valor de R$ 145.000,00
cujo valor foi dividido por quatro (mãe e dois irmãos) da companheira, cabendo
a esta o montante de R$ 36.250,00, conforme Contrato de Promessa de Compra e
Venda, Doc 3;
4) suprimir da "variação patrimonial " os valores das despesas da atividade rural ,
consignadas por critérios subjetivos , sem qualquer autorização ou previsão legal
que fixasse tal percentual de gasto, além de, na figura do arbitramento da base de
cálculo, preconizada pela lei , não há que se falar em guarda de documentos de
despesas.
O contribuinte juntou à impugnação os seguintes documentos:
1) Declaração de Ajuste Anual da companheira, Cláudia Rocha de Aguiar;
2) Certidão de Nascimento da filha, Maria Fernanda Rocha Aguiar;
3) Contrato de Promessa de Compra e Venda;
4) diversos documentos relacionados ao tratamento de saúde do contribuinte;
5) DARF, no valor total de R$ 12.123,74, relacionado ao presente processo.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
314/333), conforme ementa a seguir reproduzida (fls. 314/315):
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Presume-se omissão de rendimentos se os dispêndios, efetivamente realizados,
superarem os recursos disponíveis, representados pelos rendimentos tributáveis,
rendimentos isentos ou não tributáveis, ou rendimentos com tributação exclusiva na
fonte.
UNIÃO ESTÁVEL. RENDIMENTOS DA COMPANHEIRA
Para os efeitos tributários, a justificativa de evolução patrimonial, utilizando-se dos
rendimentos da companheira, que apresentou declaração em separado, exige que o
contribuinte, declarante dos bens, tidos como em comum, tenha consignado na
declaração o número do CPF da companheira e as informações de rendimentos líquidos,
e a companheira tenha consignado na declaração o número do CPF do companheiro,
declarante dos bens, tido em comum. Na situação de união estável, nos termos da Lei n°
9.278, de 10 de maio de 1996, exige-se a consignação do CPF do companheiro na
declaração, tanto de quem informa os bens, tido como em comum, como de quem não
informa, esse procedimento demonstra a intenção de justificar a evolução patrimonial
com compartilhamento dos rendimentos.
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DA ATIVIDADE
RURAL. OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO DE 20% DA ATIVIDADE RURAL. FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
EFETIVAMENTE
REALIZADAS.
DESPESAS INCORRIDAS.
Na demonstração da evolução patrimonial ao se utilizar a receita bruta da atividade
rural, devidamente comprovada, para justificar a evolução patrimonial, devem-se
utilizar, como dispêndio, a despesa ou o investimento da atividade rural. Exige-se a
comprovação das despesas ou dos investimentos. Tendo o contribuinte optado pela
tributação com base no percentual de 20% da receita bruta e não tendo comprovado as
despesas realizadas ou os investimentos, deve-se tomar como dispêndio o valor
equivalente a 80% da receita bruta.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARCELAMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (infração de omissão de rendimentos). Tendo havido parcelamento do
crédito tributário relacionado à matéria reconhecidamente aceita como infração
cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito tributário como definitivamente
constituído. O litígio restringir-se-á à matéria impugnada, suspendendo a exigibilidade
do correspondente crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Aplica-se a súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, com
efeito vinculante conforme Portaria do Ministro da Fazenda n° 383, de 2010. A presente
defesa de nulidade do auto de infração não é amparada por nenhuma das súmulas
vinculantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 14/12/2010 (fl. 333), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/1/2011 (fls. 340/351), com os argumentos a
seguir sintetizados:
(...)
No prazo legal, o Recorrente impugnou o lançamento restante, insurgindo-se contra a
infração de omissão de rendimentos, relacionada ao acréscimo patrimonial a descoberto
(fluxo financeiro), pela não consideração, por parte da autoridade lançadora, dos
rendimentos do cônjuge como fonte de recursos e da inclusão indevida de 80% da
receita bruta da atividade rural como aplicação, em despesas presumíveis de custeio ou
de investimentos.
Na apreciação da impugnação, o julgado a quo entendeu pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido com base na variação patrimonial a
descoberto, ocorrida nos meses de janeiro, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro do ano-calendário de 2001, sob os seguintes argumentos abaixo transcritos:
- "Na hipótese de reconhecimento de união estável, nos termos da lei n° 9.278,
de 10 de maio de 1996, o ano-calendário de 2001 (convivência pública e notória,
sob mesmo teto, nascimento de uma filha), relativamente aos bens adquiridos
pelo contribuinte no ano-calendário de 2001, que foram arrolados na planilha de
evolução patrimonial, afastar-se-ia para os efeitos civis, a presunção de
comunhão parcial de bens, por força da Intenção de não haver comunhão de bens
materializada no regime de casamento por separação total de bens, optado
posteriormente à situação de união estável." (f1s.316 v).
- "Ademais, entendo que o casamento com regime de separação total de bens
realizado posteriormente a uma possível situação de união estável afasta a
presunção legal de aquisição de bens em comum na hipótese de constância de
união estável, prevalecendo a ressalva do artigo 1.725 do atual Código Civil."
(fls. 317).
- "Tendo o contribuinte optado pela tributação em 20% da receita bruta, o valor
correspondente aos 80% da receita bruta , tido como não tributável, não pode
justificar variação patrimonial, pois é considerada receita consumida na
atividade rural." (fls. 317).
II — DO DIREITO
MÉRITO
II. I. - DA UNIÃO ESTÁVEL.
O Recorrente em sua impugnação alegou que durante o ano-base de 2001 vivia em
união estável com a atual companheira e durante este período adveio à única filha do
casal nascida em 13/02/2002. Juntando provas para essa alegação às mesmas foram
desconsideradas e a união estável não fora reconhecida pela Recorrida. Sobre o assunto
temos o que preceitua o art. 226, § 3° da CRFB e complementado pelo art. 1.723 do
Código Civil.
A partir da interpretação do referido comando constitucional, combinado com o que
dispõe o Código Civil e juntamente nas provas documentais apresentadas e
reconhecidas pela Recorrida (fls. 315), não resta dúvida quanto ao convívio entre o
Recorrente e seu cônjuge no ano-base de 2001. Portanto para todos os efeitos legais a
Sra. Cláudia era companheira do recorrente.
Assim o Recorrente e esposa viviam no mesmo domicílio fiscal, partilhavam o mesmo
ambiente com o objetivo de constituir família, resultando como de fato e de direito
resultou no mesmo ano de 2001, na gravidez da companheira a Sra. Cláudia Rocha de
Aguiar advindo à única filha do casal em 13/02/2002.
Não deve prosperar o entendimento do fiscal e da nobre turma julgadora de que o fato
de estar divorciado e não casado, não configuraria a união estável como vemos no
transcrito acima e grifado do art 1.723 § 1° do Código Civil.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

O fato futuro de os conviventes se casarem formalmente sob o regime de separação total
de bens não influi no fato de que durante a união estável o regime adotado é o de
comunhão parcial de bens como temos o art 1.725 do Código Civil in verbis:
(...)
Temos que considerar que a união estável gera direito adquirido em relação aos bens e
acontecimentos durante o período em que vigorou (ano-base 2001) não importando qual
situação fática aconteça no futuro quer seja a morte do companheiro ou um casamento
com separação total de bens ou qualquer outra situação adversa que extinga a união
estável.
Colaciona jurisprudência do STJ.
Assim, reconhecida, portanto a união estável concluiu-se que não há dúvida o rol de
recursos oriundos da companheira se confundem na mesma fonte.
Dos documentos apresentados pelo Recorrente, para efeito da inclusão dos rendimentos
da companheira, o relator não se atentou para o Contrato de Promessa de Compra e
Venda da casa (fls. 251 a 253) preferiu a se ater a um mero erro de fato.
Ocorre que na declaração da Sra. Cláudia Rocha de Aguiar houve um erro na data da
declaração do negócio jurídico, pois o contrato como prova seu teor pertence ao ano
base de 2001, mas devido a um erro ele foi declarado no ano base de 2002. Nada que
prejudique uma possível retificação até mesmo de ofício pela autoridade administrativa,
pois o CTN assim o permite fazê-lo em qualquer momento:
Art 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
(...)
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
E mais, o reconhecimento da venda do automóvel ao Sr. Magno César Rodrigues
Lemos — CPF 485.087.483-53, no valor de R$ 5.500,00, pois no ano de 2001 constava
na declaração de Imposto de Renda da Sra. Cláudia Rocha de Aguiar como bens e no
ano seguinte não constava mais o lançamento do bem. Portanto o valor informado na
declaração supriu a exigência necessária para a Declaração de Bens.
II.II – DA ATIVIDADE RURAL
O Recorrente arguiu que fossem excluídos do fluxo financeiro de caixa as despesas
presumíveis da atividade rural arbitrada em 80% da receita bruta, posto que, em se
tratando de fluxo de caixa não há que se falar em presunção de receita e despesa, mas de
receita recebida e despesa paga. Durante a ação fiscal, o impugnante apresentou notas
fiscais de vendas não apresentando documentos de despesas, posto que optou pelo
arbitramento do rendimento em 20% da receita bruta conforme autorizava o disposto no
art 18 §2o da lei 9250/95.
A Recorrida não acatou as alegações do impugnante contra a exigência dos Srs.
Auditores, entendendo estes que a apresentação e guarda das despesas relacionadas à
atividade rural são obrigatórias com ou sem a escrituração do Livro Caixa.
Reproduz o art. 18, § 2o da lei no 9.250/95.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

O Recorrente, por não possuir o Livro Caixa, ofereceu suas receitas da atividade rural
para tributação sobre a base de cálculo à razão de 20%, assim o fazendo em consonância
com o dispositivo legal acima transcrito.
Menciona os art. 5o da Lei no 8.023/90 e art.71, § 1o do RIR/99.
A simples leitura das duas leis e do decreto, percebemos que o §1° do próprio decreto
EXTRAPOLA o entendimento das duas leis quando exige que, na tributação arbitrada
de 20 % há obrigação de comprovar as despesas.
Tal dispositivo regulamentar não deve ser considerado, pelo menos com a interpretação
dada pelo acórdão impugnado. Embora o Recorrente comprovasse as receitas brutas
mensais (fls.. 318), não o fazendo com relação às despesas, a falta destas não teria o
condão de alterar a matéria tributável, quando a opção fosse pelo arbitramento de 20%.
Pela inteligência do art. 18 §2o da Lei 9250/95 e do o art. 5o da Lei 8023/90 basta a não
escrituração, quando obrigado, ou à sua opção, para que o contribuinte sujeite-se ao
arbitramento do rendimento em 20% da receita bruta, não se obrigando a comprovar ou
demonstrar perante o Fisco, as despesas da atividade como afirma o regulamento.
Colaciona jurisprudência do TRF 5a Região.
Vê-se assim, pela hierarquia das normas, as Leis 9250/95 e 8023/90 devem ser levadas
como fundamentação mais consistente que o Decreto 3000/99, pois este extrapola o
entendimento das referidas leis ao exigir a comprovação de despesas na modalidade
arbitrada.
Outro ponto essencial, objeto da impugnação, não apreciada pela digna Turma
Julgadora de 1a Instância preferindo esta omitir-se à matéria discutida, especificamente,
neste diapasão podemos dizer que à do Recorrente, sob argumento ocioso de que as
decisões do CARF não tem força vinculante para serem seguidas nos julgados de 1a
Instâncias (como se fosse esta a intenção do Recorrente). Diz respeito ao critério
utilizado pelo lançamento fiscal ao arbitrar no fluxo de caixa a despesa incorrida da
atividade rural, critério este, devidamente refutado no escorreito voto do relator,
Conselheiro Valmir Sandri, no processo abaixo citado.
(...)
Por este abalizado entendimento trazido aos autos do presente processo, depreende-se
logo que o auto de infração, ora impugnado, reveste-se também de toda nulidade, pois:
- Ao apurar mensalmente o acréscimo patrimonial a descoberto, a autoridade lançadora
inclui as despesas incorridas na atividade rural, presumindo-as em 80% da receita bruta;
- Por força da Lei n. 8.023, de 12 de abril de 1990, a base de cálculo do imposto de
renda da atividade rural é apurada anualmente, com base na diferença entre os valores
das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
- Na apuração mensal do acréscimo patrimonial a descoberto, não se pode incluir os
dispêndios efetuados pelo contribuinte na atividade rural, mesmo que se considerem os
ingressos de recurso daquela atividade mensalmente, porquanto, sua apuração é anual.
E finalmente, para argumentar contra a absurda adoção do critério fiscal, podemos
tomar como exemplo o paradigma da seguinte proposta de crédito individual — custeio
agrícola solicitado no ano de 2008 pelo próprio Recorrente, para um possível
empréstimo para sua plantação de tomate (doc. 01 anexo). Nele percebemos que na
simulação fica demonstrada uma despesa (custo) de aproximadamente 56% da receita
bruta (R$ 64.000,00 de receita bruta e R$ 35.798,64 de custo). Por outro lado, foge a
realidade do mencionado empreendimento, a presunção dos autuantes de que em cada
mês de venda do produto — que é a fase última da produção — os custos e/ou despesas
incorridas corresponderem exatamente a 80% da venda daquele mês, quando se sabe
que a comercial ação é a última fase da produção agrícola. Fica assim evidenciado que o
arbitramento pelos fiscais de 80% das receitas, como despesas incorridas, é totalmente
um exercício matemático desprovido de proporcionalidade e razoabilidade, não se
prestando a fundamentar o quantum da matéria tributável, principalmente, quando não
se respaldou em qualquer presunção legal.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

No dia 13/12/2013 foram anexados aos presentes autos, dentre outras, cópias dos
seguintes documentos: termo de compromisso de inventariante (fl. 364); certidão da ação de
inventário dos bens deixados por falecimento de Francisco Rocha Aguiar Filho (fl. 365); certidão
de casamento de Francisco Rocha Aguiar Filho e Claudia Rocha de Aguiar em 25/6/2003 (fl.
370); certidão de nascimento de Maria Fernanda Rocha Aguiar em 13/2/2002 (fl. 373).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado pelo Recorrente, na fase impugnatória reconheceu e liquidou
parcialmente o crédito tributário correspondente às infrações de omissão de rendimentos de:
aluguéis percebidos de pessoas físicas e jurídica; resgate de contribuição de previdência privada
e a multa isolada no percentual de 50% sobre o carnê-leão. De modo que permanece em litigio a
infração de omissão de rendimentos, relacionada ao acréscimo patrimonial a descoberto (fluxo
financeiro), pela não consideração, por parte da autoridade lançadora, dos rendimentos do
cônjuge como fonte de recursos e da inclusão indevida de 80% da receita bruta da atividade rural
como aplicação, em despesas presumíveis de custeio ou de investimentos.
O fundamento do acréscimo patrimonial a descoberto encontra-se no artigo 3o, §
1o da Lei no 7.713 de 1988 e é verificado quando a aquisição de bens e direitos é suportada por
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Nos termos do disposto no artigo 6o , § 2o da Lei no 8.021 de 1990 e artigo 846, §
2o do RIR/1999, vigente à época dos fatos, considera-se renda disponível do contribuinte os
rendimentos auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação em vigor e do imposto
de renda pago.
A apuração da variação patrimonial é feita mensalmente mas o imposto é
computado na base de cálculo da tabela de ajuste anual, acrescido da multa de ofício e de juros
de mora, a partir do vencimento anual do imposto.
O acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a descoberto é
presumidamente considerado omissão de rendimentos quando o contribuinte não comprova a
origem dos acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIRPF. Tratando-se de presunção legal que admite prova em
contrário.
Conforme relatado anteriormente, são os seguintes os pontos de insurgência do
contribuinte: (i) não consideração dos rendimentos do cônjuge como fonte de recursos e (ii) da
inclusão indevida de 80% da receita bruta da atividade rural como aplicação, em despesas
presumíveis de custeio ou de investimentos.
Dos rendimentos do cônjuge
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

No que diz respeito à não inclusão dos rendimentos do cônjuge, pertinente a
transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 326/327):
Rendimento do cônjuge
O contribuinte em sua impugnação deseja incluir no rol da origem dos recursos,
conforme a planilha de evolução patrimonial, elaborada por fluxo de caixa mensal, a
renda líquida do cônjuge, no valor total anual de R$ 20.572,41, os recursos originados
na venda de um automóvel do cônjuge, no valor de R$ 5.500,00, e os recursos
originados na venda de imóvel no qual o cônjuge possuía quota de propriedade, no valor
total de R$ 36.250,00, que ocorreram no ano-calendário de 2001. Tudo isso conforme o
demonstrativo da planilha de evolução patrimonial exposto na impugnação.
O direito argüido está fundamentado no fato de ter havido, no ano-calendário de 2001,
união estável, com o cônjuge atual, Cláudia Rocha de Aguiar, CPF, n° 284.084.973-91,
configurada no nascimento de uma filha, que se deu em 13 de fevereiro de 2002, e na
convivência em um mesmo imóvel, situado na José Vilar, n° 180, apto 700, Meireles,
Fortaleza, Ceará. Os fatos da união estável vêm sendo apoiados em Certidão de
Nascimento da filha e em Declaração de Ajuste Anual, apresentada pela senhora
Cláudia Rocha de Aguiar. Como fundamentação legal, a união estável vem sendo
fundamentada no § 3° do artigo 226 da Constituição Federal e nos artigos 1o, 2° e 5° da
Lei n° 9.278, de 1996.
Na descrição dos fatos no Auto de Infração, o autor do procedimento fiscal esclarece
que o contribuinte no ano-calendário de 2001 não era casado, mas divorciado. A
senhora, Cláudia Rocha de Aguiar, era, também, divorciada. O casamento do
contribuinte com a senhora, Cláudia Rocha de Aguiar, deu-se somente em 25/06/2003,
tendo sido feito com regime de separação total de bens. O cônjuge, Cláudia Rocha de
Aguiar, apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2002, ano-
calendário 2001. Havendo, portanto, declaração em separado.
O autor do procedimento fiscal já não havia aceitado a solicitação do contribuinte,
motivando o indeferimento no fato de que, no ano-calendário de 2001, o contribuinte
era divorciado e não era casado com a senhora Cláudia Rocha de Aguiar, não havendo
bens em comum. o casamento somente ocorreu em 25/06/2003 sob regime de separação
total de bens.
(...)
A decisão de primeira instância não acatou o pleito do contribuinte sob os
seguintes argumentos (fls. 327/330):
(i)
insuficiência de provas da união estável com comunhão de bens no ano-
calendário de 2001;
(ii)
no caso da existência de bens comuns do casal exige-se a consignação do
CPF do cônjuge ou companheiro na declaração de ajuste anual de quem informou
os bens em comum;
(iii)
tendo o casamento se realizado sob o regime de separação total de bens,
em 25/6/2003, a situação de união estável, para o ano-calendário de 2001, exige
prova manifesta de compartilhamento dos rendimentos na aquisição de bens para
efeito de justificativa de evolução patrimonial;
(iv)
conforme demonstrativo de apuração de ganho de capital (fls. 307) a venda
da casa ocorreu em 28/2/2002 e
(v)
a sra. Cláudia Rocha de Aguiar não informou na declaração de ajuste
anual o valor efetivo da venda do automóvel, exigência necessária, uma vez que
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

na impugnação vem-se informando que o automóvel foi vendido pelo valor de R$
5.500,00, que é o valor de aquisição constante da declaração de bens.
Em que pesem os argumentos do contribuinte, todavia não merece reparo o
acórdão recorrido.
Apesar de não ser o caso, pertinente deixar consignado que a legislação considera
a companheira como dependente para fins de dedução do imposto de renda, desde que haja a
comprovação da vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor, se da união
resultou filho, conforme disposição contida no artigo 35 da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
No caso em concreto o único argumento para comprovação da existência de união
estável foi o nascimento, no ano seguinte, em 13/2/2002, da única filha do casal, Maria Fernanda
Rocha Aguiar, conforme cópia da certidão de nascimento (fl. 373).
Tendo em conta o princípio da verdade material a comprovação da união estável
deve ser feita por todos os meios idôneos de prova, considerando o conjunto probatório da
existência de vida em comum.
Outro ponto de relevância está contido na disposição do § 1o do citado artigo 5o
da Lei no 9.278 de 10 de maio de 19961:
Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na
constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da
colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer
com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união. (grifos nossos)
§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo
estipulação contrária em contrato escrito.
De acordo com o já referido “demonstrativo da apuração dos ganhos de capital”
da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de 2002 (fl. 307) o imóvel foi
adquirido em 5/6/1995 e alienado em 28/2/2002. Quanto ao automóvel, não foram informadas e
nem compradas as datas de aquisição e alienação, apenas constando o mesmo informado como
existente no ano de 2000, na declaração de ajuste anual do exercício de 2002, ano-calendário de
2001 (fl. 280).
No caso em apreço não houve a comprovação dos fatos alegados, não se
desincumbindo o Recorrente do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16
de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Portanto, por insuficiência documental, não merece reparo o acórdão recorrido
neste ponto.
Da atividade rural

1 Regula o § 3° do art. 226 da Constituição Federal.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

O contribuinte insurge-se alegando a nulidade do lançamento tendo em vista que:
(i) ao apurar mensalmente o acréscimo patrimonial a descoberto, a autoridade lançadora incluiu
as despesas incorridas na atividade rural, presumindo-as em 80% da receita bruta; (ii) por força
da Lei no 8.023 de 12 de abril de 1990, a base de cálculo do imposto de renda da atividade rural é
apurada anualmente, com base na diferença entre os valores das receitas recebidas e das despesas
pagas no ano-base e (iii) na apuração mensal do acréscimo patrimonial a descoberto, não se pode
incluir os dispêndios efetuados pelo contribuinte na atividade rural, mesmo que se considerem os
ingressos de recurso daquela atividade mensalmente, porquanto, sua apuração é anual. Todavia
razão não lhe assiste como se verá a seguir.
O contribuinte fez a opção pela tributação da atividade rural no percentual de 20%
sobre a receita bruta, nos termos do disposto no artigo 5o da Lei no 8.023 de 1990 e no mesmo
sentido no artigo 71 do Decreto no 3.000 de 1999. Desse modo, o percentual de 80% da receita
bruta tido como não tributável, não pode justificar variação patrimonial, pois é considerada
receita consumida na atividade rural.
No demonstrativo de variação patrimonial – fluxo de caixa mensal 2001 (fls.
222/223) a fiscalização optou, em vez de deixar consignado como receitas da atividade rural já o
percentual de 20% da receita bruta, por deixar demonstrado como origens de recursos o valor
bruto total da receita da atividade rural declarada e constante nas notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte (fls. 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 71, 73, 76 e 79) no montante de R$ 84.500,00 (fl.
200) e como dispêndios/aplicações, nos mesmos meses em que foram consideradas as receitas, a
parcela correspondente aos 80% da receita bruta tida como não tributável, tendo em vista a
opção do contribuinte de tributação de 20% sobre a receita bruta e que foi impropriamente
denominada pelo fisco de “despesas da atividade rural”. Assim, do montante de receita bruta da
atividade rural de R$ 84.500,00, deduzida a parcela da receita bruta não tributável (“despesas da
atividade rural” ) de R$ 67.600,00, resultou ao final a receita tributável da atividade rural o
montante de R$ 16.900,00, que é o valor que pode ser considerado como recursos/origens.
Como bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl. 330):
(...)
Pela legislação do Imposto de Renda aplicável à atividade rural a tributação dessa
atividade é anual e a incidência dar-se sobre o resultado positivo da atividade rural,
compreendendo a diferença entre a receita bruta e as despesas ou os investimentos,
efetivamente realizados e devidamente comprovados, mensalmente apurados, estando
tudo escriturado em livro caixa.
Para o presente caso, o contribuinte logrou comprovar as receitas da atividade rural, mas
não apresentou nenhum documento relacionado à despesa realizada ou ao investimento
realizado. Na Declaração de Ajuste Anual, anexo da atividade rural, o contribuinte
informou receita da atividade rural em um montante anual de R$ 84.500,00 e não
informou nenhum valor de despesa ou de investimento.
Conforme a legislação aplicável ao ano-calendário de 2001, o montante anual da receita
bruta obrigava ao contribuinte a registrar as receitas e as despesas em livro caixa. É de
se ressaltar que a opção pela tributação sob um percentual de 20% da receita bruta não
dispensa a demonstração do resultado da atividade rural.
A dispensa de escrituração de livro caixa da atividade rural, hipótese admitida quando a
receita bruta anual for inferior a R$ 56.000,00, não implica em dispensa da
documentação relacionada à receita bruta e da documentação relacionada às despesas ou
investimentos. A lei dispensa, apenas, a escrituração.
(...)
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012820/2006-74

O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos
declarados ou comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. A apuração desse
acréscimo patrimonial deve ser feita por meio de demonstrativo mensal de recursos e dispêndios,
tributando-se os saldos negativos com base na tabela progressiva anual. Por sua vez, a apuração
do resultado da atividade rural se dá mediante a escrituração do Livro Caixa, devendo abranger
as receitas, despesas e os investimentos computados mensalmente pelo regime de caixa. O
resultado positivo integrará a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual. Abaixo a
transcrição dos dispositivos da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
Art. 19. O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física
poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
Parágrafo único. A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do Livro Caixa e
dos documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a compensar.
Art. 20. O resultado decorrente da atividade rural, exercida no Brasil por residente ou
domiciliado no exterior, apurado por ocasião do encerramento do ano-calendário,
constituirá a base de cálculo do imposto e será tributado à alíquota de quinze por cento.
§ 1° Na hipótese de que trata este artigo, a apuração do resultado deverá ser feita por
procurador, a quem compete reter e recolher o imposto devido, não sendo permitidas a
opção pelo arbitramento de vinte por cento da receita bruta e a compensação de
prejuízos apurados.
§ 2° O imposto apurado deverá ser pago na data da ocorrência do fato gerador.
§ 3o Ocorrendo remessa de lucros antes do encerramento do ano-calendário, o imposto
deverá ser recolhido no ato sobre o valor remetido por ocasião do evento, exceto no
caso de devolução de capital.
Por essas razões, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital